Tribunal: TJPA
Processo: 0007090-48.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007090-48.2018.8.14.0136

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA MULTIMARCAS CONSORCIOS, ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES, ERYKA FERNANDES DUARTE, FAGNO CANTANEIDE DA SILVA, RENAIDE SOUSA DA COSTA, RENAN LIMA RAMOS, SILVANA SILVA E SILVA

APELADO: RENAIDE SOUSA DA COSTA, ERYKA FERNANDES DUARTE, ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES, SILVANA SILVA E SILVA, FAGNO CANTANEIDE DA SILVA, RENAN LIMA RAMOS, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA MULTIMARCAS CONSORCIOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que, no âmbito de Apelação Cível, confirmou sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais, ajuizada por Antonio Carlos da Silva Fernandes e outros. A controvérsia gira em torno de contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação em 30 dias, posteriormente revelada como inverídica. A sentença determinou a restituição integral dos valores pagos e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a promessa enganosa de contemplação vicia o contrato e autoriza a restituição imediata dos valores pagos; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que condiciona a devolução ao encerramento do grupo; (iii) determinar se é possível a retenção de valores a título de taxas administrativas, fundo de reserva, seguro e multa; (iv) verificar a legitimidade da restituição ao autor Renan Lima Ramos diante da alegação de inexistência de vínculo contratual; e (v) avaliar a proporcionalidade da verba honorária e das custas processuais fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicidade enganosa acerca da contemplação em 30 dias caracteriza vício de consentimento, nos termos dos arts. 145 do CC e 37 do CDC, pois compromete a formação livre da vontade dos consumidores.

Em contratos firmados com base em oferta enganosa, incide a nulidade absoluta do negócio, nos termos do art. 182 do CC, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenção de quaisquer encargos contratuais.

A Lei nº 11.795/2008 aplica-se aos contratos válidos de consórcio; quando há vício de origem, como no caso, não se admite a aplicação das cláusulas que condicionam a devolução ao encerramento do grupo.

A tentativa de aplicação de cláusulas de retenção em contrato nulo implica enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

A restituição ao autor Renan Lima Ramos é devida, pois não restou comprovada de forma inequívoca a inexistência do pagamento. A administradora não se desincumbiu do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º), tendo inclusive reconhecido o vínculo em comunicações posteriores.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observa o art. 85, §2º, do CPC e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou excesso.

As provas constantes dos autos, incluindo áudios e mensagens, foram devidamente analisadas e sopesadas na decisão agravada, não se verificando omissão ou desconsideração do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promessa enganosa de contemplação em consórcio caracteriza vício de consentimento e torna o contrato nulo.

Em caso de nulidade contratual por publicidade enganosa, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral, sem retenções.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo se demonstrada ofensa a direitos da personalidade.

A ausência de prova inequívoca do não pagamento impede o afastamento da obrigação de restituição.

A fixação de honorários advocatícios em percentual dentro dos parâmetros legais não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 14, §3º; 30 e 37; Código Civil, arts. 145, 182 e 884; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 11.795/08.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1881482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024; STJ, REsp 1573945/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.06.2019; TJPA, AC 0025783-07.2017.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 21.02.2022; TJ-MG, AC 1000021-26.4202.9.001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 23.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravados
ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

T
ratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra Decisão Monocrática (ID. 25253228) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES E OUTROS.

Em breve síntese da inicial, os demandantes narraram que teriam celebrado com a ré contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de bens variados. Alega que a demandada teria informado que em no máximo 30 dias os requerentes seriam contemplados, tendo pagos valores entre R$ 1.319,37 (um mil trezentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) e R$8.237,01 (oito mil duzentos e trinta e sete reais e um centavo).

Todavia, informaram que apenas um tempo depois os demandantes teriam descoberto que se tratava de um "golpe" praticado pela ré e que não seriam contemplados em 30 dias. Juntaram aos autos documentos que comprovariam as falsas promessas e requereram, ao final, indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A sentença vergastada (id. 7787876) julgou parcialmente procedente o feito conforme segue:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NC, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para:

I- CONDENAR A PARTES RÉ, no pagamento de indenização por danos materiais (devolução dos valores pagos) no importe de: ANTONIO CARLOS DA SILVA - R$5.368,00; RENAIDE SOUSA DA COSTAR$4.613,78; FAGNO CANTANEIDE DA SILVA R$8.237,01; RENAN LIMA RAMOS - R$2.294,86; ERYKA FERNANDES DUARTE R$1.319,37; e para SILVANA SILVA E SILVA- R$4.523,00; a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato/evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuizo - Súm. 43 do STJ;

II - CONDENAR A PARTE RÉ, diante da sucumbência reciproca, ao pagamento de 50% das custas e do valor de 15% sobre o valor condenação por danos materiais a título de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte autora. Do mesmo modo, deve a PARTE AUTORA proceder com o pagamento de 50% das custas e do valor de 15% sobre o valor sucumbido (perdido), pedido de danos morais rejeitado, a título de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte ré. OS pagamentos dos demandantes ficam com. a exigibilidade suspensa pelo prazo de até 05 anos por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

III- REJEITAR o pedido de condenação em danos morais.

Inconformados, os autores
ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES E OUTROS
interpõem recurso de Apelação (ID. 7787876). Sustentam que restou caracterizada a ocorrência de danos morais, impondo-se a condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada apelante, tendo em vista os danos sofridos na esfera extrapatrimonial.

Em sede de contrarrazões (id. 7787876/7787877) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

Noutra ponta, também inconformada, a ré
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, apresentou recurso de Apelação Adesiva (id. 7787877). Sustentam que a restituição imediata afronta a Lei nº 11.795/08, que prevê a devolução somente ao término do grupo, e que a sentença desconsiderou precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

Alegam, ainda, que não houve promessa de contemplação ou publicidade enganosa, tendo os Apelados aderido ao consórcio cientes das regras contratuais.

Contestam, especificamente, a devolução ao Apelado Renan Lima Ramos, sob o argumento de que ele não efetuou pagamento válido à administradora. Pleiteiam, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecer a legalidade dos descontos previstos no contrato e readequar a condenação em custas e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (id. 7787890) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando-se pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.

25253228, oS recursos foram conhecido e desprovidos, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES E OUTROS e apelação adesiva interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

2.

Os autores alegam terem firmado contrato de adesão a consórcio mediante promessa de contemplação em até 30 dias, o que não se concretizou. Requereram indenização por danos materiais e morais.

3.

A sentença determinou a restituição integral dos valores pagos, afastando a retenção de taxas, mas negou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a frustração da expectativa contratual gera direito à indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de imediato ou apenas ao término do grupo, conforme alegado pela administradora do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade ou sofrimento psíquico relevante. A frustração da expectativa de contemplação no consórcio não caracteriza, por si só, ofensa extrapatrimonial passível de indenização.

2.

A restituição imediata dos valores pagos se impõe quando a contratação se dá mediante promessa enganosa de contemplação em curto prazo, configurando publicidade enganosa e violação ao dever de informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A administradora do consórcio não comprovou de forma inequívoca a ausência de pagamento por um dos autores, tampouco comunicou formalmente a suposta irregularidade, sendo correta a condenação à restituição do valor.

4.

A nulidade do contrato impede a retenção de quaisquer valores pela administradora, pois a devolução deve ocorrer de forma integral, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

A condenação em custas e honorários foi fixada de forma proporcional, respeitando os critérios legais, não havendo motivo para readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada ofensa a direitos da personalidade ou sofrimento psíquico relevante.

2.

A restituição dos valores pagos em contratos de consórcio deve ser imediata quando a contratação for viciada por publicidade enganosa ou promessa de contemplação indevida.

3.

Em contratos anulados por vício de consentimento, não se aplicam cláusulas que preveem retenção de valores pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 30; Código Civil, arts. 398 e 884; Lei nº 11.795/08; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1573945/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2403381/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024; TJ-PA, RI nº 08630397720198140301, Rel. Juíza Tania Batistello; TJ-PA, AC nº 08280830620178140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Ainda inconformada,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
interpôs Agravo Interno (id. 25794710). Em síntese, a agravante sustenta que a decisão merece reforma por não observar a legislação específica que rege os contratos de consórcio, especialmente a Lei nº 11.795/2008, além de desconsiderar cláusulas contratuais válidas e firmadas de comum acordo com os agravados.

Inicialmente, defende que o contrato celebrado é plenamente válido e regido pelo princípio da
pacta sunt servanda
, inexistindo vício de consentimento ou irregularidade na sua celebração. Alega que os consorciados tinham plena ciência dos termos contratuais, inclusive quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo que a devolução dos valores em caso de desistência deve respeitar o prazo contratual, ao final do grupo, sob pena de prejudicar o equilíbrio financeiro do sistema de consórcios.

A agravante ainda contesta a determinação de restituição imediata dos valores pagos, argumentando que tal medida contraria o entendimento pacificado pelo STJ (Tema 312) e pela jurisprudência do TJPA, segundo os quais a devolução deve ocorrer apenas 30 dias após o encerramento do grupo consorcial. Sustenta também que a decisão agravada deixou de considerar a possibilidade de deduções contratuais, como taxa de administração, de adesão, fundo de reserva, seguro e multa rescisória, todas previstas nas cláusulas contratuais pertinentes e respaldadas pela Súmula 538 do STJ.

No tocante ao consorciado Renan Lima Ramos, a agravante afirma que este sequer integrou o grupo consorcial, pois a transferência bancária do valor inicial foi realizada com erro na conta destinatária, não havendo efetivo pagamento. Dessa forma, sustenta ser indevida qualquer restituição em seu favor.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios e das custas processuais, por entender que a sucumbência foi parcial e que o valor fixado (15%) não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Também requer que eventual condenação observe o patamar mínimo legal (5%), dado o elevado valor da causa. Ademais, aponta que as provas produzidas nos autos não foram devidamente valoradas, especialmente os áudios das checagens telefônicas, os quais demonstram a ciência dos agravados quanto à natureza e funcionamento do contrato de consórcio.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão monocrática que, em sede de apelação cível, confirmou a sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES E OUTROS em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Especificamente, discute-se: a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelos agravados, à luz da alegada inexistência de vício na contratação e da regra legal que condiciona o reembolso ao encerramento do grupo de consórcio (Lei nº 11.795/2008); a validade da cláusula contratual que prevê deduções a título de taxa de administração, fundo de reserva e multa rescisória; a legitimidade da restituição determinada em favor do agravado Renan Lima Ramos, sob a alegação de inexistência de vínculo contratual; a adequação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária fixados; e a proporcionalidade da verba honorária sucumbencial e das custas processuais arbitradas na sentença de primeiro grau.

Com efeito, a controvérsia versa sobre a indução dos consumidores em erro quanto ao funcionamento e às condições do consórcio, especialmente no que toca à promessa de contemplação em 30 dias — informação esta que restou suficientemente demonstrada por meio das comunicações juntadas aos autos. Trata-se de verdadeira publicidade enganosa, vedada nos termos do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que configura vício de consentimento, nos moldes do art. 145 do Código Civil, pois comprometeu a livre formação da vontade dos consumidores.

Conforme dispõe o art. 6º, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. De igual forma, nos termos do art. 30 do mesmo diploma, toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato.

Portanto, restando comprovado que a oferta inicial era enganosa — a saber, a promessa de contemplação rápida —, não subsiste a validade do pacto firmado, o que implica, de forma direta, a nulidade do contrato e a restituição dos valores pagos, sem qualquer retenção, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - CABIMENTO. - A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento - As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

A tese da agravante de que a devolução somente pode ocorrer após o encerramento do grupo, com base na Lei nº 11.795/08, não merece prosperar. A referida norma aplica-se aos contratos válidos de consórcio. Em se tratando, como no presente caso, de contrato viciado na origem por falsa promessa de contemplação e violação ao dever de informação, não há como reconhecer a subsistência de cláusulas que postergam a restituição, sob pena de premiar a má-fé contratual.

Em outras palavras, havendo nulidade do negócio jurídico, deve-se restaurar o status quo ante, afastando-se os efeitos das cláusulas que beneficiariam a parte que deu causa à nulidade, como bem assentado no art. 182 do Código Civil:

"Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, sendo impossível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente."

Logo, a devolução dos valores deve ser imediata e integral, como corretamente decidido na sentença e mantido pela decisão monocrática.

No tocante ao agravado Renan Lima Ramos, a agravante sustenta não ter recebido valores do mesmo. Contudo, a análise dos autos revela ausência de prova inequívoca de que a quantia não foi recebida. Ao contrário, consta nos autos (ID 7787864) que houve comunicação do preposto da ré reconhecendo o pagamento e orientando o consumidor. A ré não logrou êxito em comprovar de maneira cabal a ausência do pagamento, sendo certo que o ônus da prova, por força do art. 14, §3º, do CDC, caberia ao fornecedor.

Além disso, a empresa seguiu tratando o agravado como participante do grupo, inclusive mantendo contato após a contratação. Essa conduta, associada à ausência de comunicação formal de exclusão, impede a pretensão da agravante de eximir-se da devolução.

Pretende a agravante que se reconheça a legalidade das taxas contratuais (administração, adesão, fundo de reserva, seguro e multa de 20%). Entretanto, conforme já assentado, sendo o contrato nulo por vício de consentimento, não é admissível a retenção de valores. O entendimento é pacificado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS . POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO . CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR...Ver ementa completaDAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO . 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor. 2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ . 3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazime

(TJ-PA - AC: 00257830720178140301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA . SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS . EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora . 2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso . 3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado. 4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Ademais, permitir tais deduções seria legitimar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A decisão agravada manteve a sentença que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O percentual encontra-se dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC e foi proporcionalmente distribuído, inclusive considerando a rejeição do pedido de danos morais. Inexistem vícios ou desproporcionalidade que justifiquem sua modificação.

Não procede a alegação de que as provas foram desconsideradas. A decisão agravada analisou, de forma exaustiva, os documentos trazidos aos autos, inclusive os áudios e mensagens juntadas pelas partes, ponderando corretamente seu conteúdo diante do conjunto probatório e dos princípios do direito consumerista.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025